Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-34.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000043-34.2015.8.14.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

– POLICIAIS MILITARES QUE NÃO ENCONTRARAM DROGAS NA POSSE DO APELADO E DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA – ENTORPECENTES APREENDIDOS EM LOCAL DIVERSO DA PRISÃO.
Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa. Não há nos autos da ação penal, prova cabal da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que narraram as testemunhas de acusação inquiridas em sede policial e em juízo, tendo, todas elas afirmado que as substâncias entorpecentes apreendidas e descritas nos autos, foram encontradas em local diverso do que estava o apelado quando foi preso em flagrante delito pelo crime de violência doméstica, não sendo encontradas em sua posse quaisquer tipos de drogas,
que estivessem sendo preparadas, produzidas, fabricadas ou mantidas em depósito por parte do apelado, sendo, portanto, imperiosa
a observância do
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição, fixada pelo juízo
a quo
.

Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná, que absolveu
ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA
.

Narra a denúncia, que no dia 10/01/2015, a polícia militar recebeu um chamado para verificar a prática do crime de violência doméstica.

Infere-se dos autos, que policiais militares ao se deslocarem até o local, verificaram que a vítima Verônica Cristina Ribeiro Pinto, gravida, relatou ter sido agredida pelo denunciado.

De acordo com a vítima, os fatos ocorreram de madrugada quando Rosilvaldo Ferreira da Silva, chegou em casa embriagado e enciumado e passou a discutir com a vítima e logo a seguir, passou a agredi-la com tapas no rosto e na cabeça e a ofendida na tentativa de se defender, usou uma das mãos, que o acusado acabou por torcê-la

Consignou a acusação, que a vítima esperou o denunciado adormecer e chamou a polícia. Em diligências, foi identificado que o denunciado também praticava o tráfico de entorpecentes, sendo, de acordo com o
parquet
, apreendidas drogas e dinheiro na residência do acusado.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Rosivaldo Ferreira da Silva pelos crimes de lesão corporal praticada no âmbito doméstico e pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Rosivaldo Ferreira da Silva pelo crime descrito no art. 129, §9° do CP, à pena de 05 (cinco) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, absolvendo-o das acusações impostas pelo delito previsto no art. 33, da Lei. n.°11.343/06.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corrobora a prática do delito, afirmando o apelante que foram encontrados em um terreno em frente à residência do apelado, considerável quantidade de substâncias entorpecentes, além de valores em espécie que afirma o recorrente seriam fruto do comércio de drogas.

Em contrarrazões, o apelado, representado por advogado particular,

pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que Rosivaldo Ferreira da Silva, seja condenado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Rosivaldo Ferreira da Silva, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 6217620):

“Em relação ao art. 33, da Lei n.° 11.343/06, cumpre fazer as seguintes ponderações.

Como já visto, o denunciado afirma não ter sido flagrado com nenhuma droga no momento da abordagem policial, o que não foi debelado em nenhum momento pela acusação
.

A testemunha ALAN VIANA, policial militar
, afirmou que a
“polícia já tinha informações de que o réu era traficante de entorpecente”,
mas
que não tinha agido para prender o acusado antes, pois a polícia esperava informações mais concretas”.
Reconheceu ainda que droga não foi encontrada no interior da residência do denunciado
.

EDIGELSON FARIAS, militar
, compromissado na forma da lei, assim se manifestou (fl.37).
Que afirma que a esposa do acusado disse que a droga, era guardada dentro de uma caixa de sapatos que ficava em uma gaveta de uma cômoda.
Que a polícia foi procurar fazendo vistoria na casa, mas não encontrou a droga no local indicado
. Que afirma quando abordou o acusado e falou que este estava sendo preso por Maria da Penha e ainda havia acusação de tráfico
, o acusado falou que polícia procurar a droga dentro da casa
;
Que afirma que começou a procurar a droga dentro da casa e não encontrou
;
Que afirma que encontrou a droga do outro lado da rua, dentro da caixa de sapatos escondida dentro de um mato”
.

A despeito da materialidade atestada pelo laudo toxicológico de fl. 60, não há os autos arrimo que permita atribuir seguramente ao acusado a autoria do delito, sendo forçoso os efeitos da máxima
in dubio pro reo
.

Nesse ponto, cumpre salientar que o Direito Penal não se comove com meras conjecturas e presunções e, que, o ônus da prova compete à acusação. Outrossim, em nenhum momento apontou-se a concreta realização pelo acusado de um dos núcleos do tipo penal apontado na inicial”.

Pois bem.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo juízo criminal da Comarca de Oriximiná e reavaliando as provas acostadas aos autos, entendo que a absolvição do apelado Rosivaldo Ferreira da Silva, pelo crime de tráfico de entorpecentes, deve ser mantida inalterada pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, constata-se que não existem dúvidas quanto a prova de
materialidade
do crime, que resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão (ID 6217631), bem como através do laudo de toxicológico de constatação (ID 6217631) e ainda em razão do laudo toxicológico definitivo (ID 6217618).

Entretanto, o mesmo não de pode dizer em relação a
autoria
do fato criminoso.

Entendo, que as provas de autoria relativas a prática do crime de tráfico de drogas, são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor do apelado por esta instância superior,

isso porque os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação, primeiro em sede policial e posteriormente ouvidas em juízo, neste caso, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, inicialmente pelo delito de violência doméstica, não demonstram com a certeza necessária, que o acusado Rosivaldo Ferreira da Silva estivesse naquele momento praticando o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Primeiro, em sede policial, declarou o
SD/PM Josimar de Sousa Corrêa
(ID 6217629):
“Que por volta de 05h30min à guarnição recebeu um chamado via rádio VTR informando que uma senhora estaria na companhia de polícia, alegando ter sido vítima de lesão corporal por parte de seu marido; Que a guarnição seguiu para o local onde a vítima aguardava, que identificaram como Verônica Cristina Ribeiro Brito, que estava com algumas escoriações pelo corpo e inclusive estava gravida do agressor, dizia ter sido agredida por seu companheiro
; Que Verônica também informou aos policiais que amasio Rosilvaldo Ferreira da Silva, vulgo “Val”, comercializava substância entorpecente na residência onde moravam
;
Que Verônica deu detalhes informando que a droga estava dentro de uma caixa de sapato, com dinheiro em espécie dentro da caixa, cujo a referida estava de baixo de uma mesa na cozinha na residência do casa
l; Que a guarnição seguiu até o local, efetuaram a prisão em flagrante delito de Rosivaldo por pelo crime de violência doméstica “Maria da Penha”,
Que ao fazerem revistas no interior do imóvel não encontraram a caixa;
Que Veronica disse que possivelmente o mesmo teria escondido, pois até minutos atrás a caixa estava no local indicado pela vítima;
Que a guarnição ao vasculharem um terro baldio que fica em frente à residência de Veronica e Rosivaldo e lá encontram uma caixa de papelão descrita pela vítima
e no interior desta encontraram uma caixa de papelão e no interior desta encontraram 07 (sete) trouxas de maconha, duas trouxas de crack e onze trouxas de pasta base de cocaína, todas prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro) reais em espécie”. (...)

Igualmente, os policiais militares Alan Viana (ID 6217413) e Edigelson Farias (ID 6217414), declararam que as substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial e descritas nos autos processuais, não foram encontradas em posse do apelado e muito menos no interior de sua residência, não sendo encontrados também outros materiais ou acessórios que remetam a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, declarou o policial militar Edigelson Farias:
“Que afirma que a esposa do acusado disse que a droga era guardada dentro de uma caixa de sapatos que ficava em uma gaveta de uma cômoda; Que a policia foi procurar fazendo vistoria na casa do acusado, mas não encontrou a droga no local indicado
;
Que afirma que quando abordou o acusado e falou que este estava sendo preso por “Maria da Penha” e ainda havia a acusação de tráfico, o mesmo falou que a polícia podia procurar a droga dentro da casa; Que afirma que as pessoas ficaram muito nervosas e a polícia começou a procurar a droga; Que afirma que a policia começou a procurar a droga dentro da casa e não encontrou; Que afirma que encontrou a droga do outro lado da rua dentro de uma caixa de sapatos escondida dentro do mato
;
Que não se recorda se foi encontrado dinheiro; Que afirma que foi o depoente que encontrou a droga; Que foi encontrado maconha e crack, mas não sabe precisar a quantidade
”.

Igualmente, esclareceu o policial militar,
Alan Viana
, afirmando em seu depoimento:
“
Que participou da diligência policial que prendeu o acusado
;
Que
afirma que a esposa do acusado disse que estava muito chateada com o mesmo e que iria entregar que o réu vendia drogas
,
indicando que a droga do acusado estava guardada em uma caixa de sapatos embaixo de uma penteadeira, dentro da casa do mesmo
, e que o acusado ficava em casa deitado e vendia drogas para pessoas que passavam e iam até o local;
QUE afirma que fez diligências na casa mas não encontrou a droga no interior da residência, sendo que o policial Edigelson vasculhando as proximidades da residência

encontrou a caixa de sapatos com o entorpecente escondida em um mato na frente da residência do outro lado da rua
;

Que afirma que nunca efetuou nenhuma campana na casa para prender qualquer usuário; Que afirma nunca ter prendido nenhum usuário que tenha indicado o usuário como traficante; Que não sabe identificar qual a droga foi apreendida
;
QUE não foi encontrado nenhuma balança junto com o entorpecente”.

Como se vê, em que pese comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, o mesmo não pode se dizer em relação a autoria do delito, pois os 03 (três) policiais militares que estiveram no local para inicialmente averiguar denúncia relativa à prática do crime de violência doméstica, delito este, aliás, pelo qual o apelado foi condenado pelo juízo singular, foram claros em afirmar que não encontraram nenhuma substância entorpecente em posse do recorrido, ou mesmo a existência de drogas que estivessem sendo preparadas, produzidas, fabricadas ou mantidas em depósito.

Ademais, não existem nos autos, provas que indiquem o apelado tenha, escondido as substâncias entorpecentes no terreno baldio localizado em frente a sua residência, além do que, a esposa do recorrido Verônica Cristina Ribeiro Brito, que de acordo com os policiais militares em seus depoimentos foi a responsável em denunciar Rosivaldo Ferreira da Silva, como sendo traficante de drogas, não foi ouvida em juízo, logo, não há como confirmar a veracidade das acusações impostas, pois ausentes elementos de que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, entendo que o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando esta carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - "IN DUBIO PRO REO"- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ante a ausência de comprovação da autoria delitiva e da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, deve ser indeferido o pleito condenatório.

2. Havendo dúvida razoável acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas em virtude da ausência de acervo probatório robusto, deve ser mantida a absolvição dos recorridos, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 13316186020208130024, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO
. -
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 10197205520228110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento:
06/09/2023
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE PROVAS QUE NÃO EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA
. PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. PROBABILIDADE QUE NÃO TRADUZ CERTEZA. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA.
ADEMAIS, PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
" (Apelação Criminal n. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d ́Eça Neves, j. 22-03-2005). (TJ-SC - APR: 50664087220208240023, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento:
14/09/2023
, Quinta Câmara Criminal).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/10/2023